Tribunal: TJDFT
Processo: 0043982-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO. GASES MEDICINAIS. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
1. Ao valor da condenação caberá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que se tornou devido o pagamento de cada parcela. Aplicam-se juros de mora desde a citação.
2. A tese foi firmada em sede de repercussão geral, tema 810/STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Nacional, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. A ausência de impugnação ao laudo pericial, no momento oportuno, opera a preclusão, não sendo cabível a rediscussão da matéria.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.